Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-07.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002851-07.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 015.286.041-05 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CARDOSO PEREIRA - CPF: 016.608.842-09 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FUNDAMENTAÇÃO EM GRAVIDADE ABSTRATA E DESPROPORCIONALIDADE
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
AGRESSIVO. PACIENTE REINCIDENTE QUE PRATICOU O DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABIERTO.
VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, EXCEPCIONALIDADE E ANTECIPAÇÃO DE PENA
. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR DA SEGREGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO DE REITERAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E VALORAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS
. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DIANTE DA CONTUMÁCIA DELITIVA. ENUNCIADOS 06 E 43 DO TJMT.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão, saber se:

(
I
) a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e se é proporcional ao caso concreto;

(
II
) a medida configura antecipação de pena ou viola o princípio da presunção de inocência;

(
III
) existe contemporaneidade entre os fatos e a manutenção da custódia;

(
IV)
as medidas cautelares alternativas e as condições pessoais do paciente são suficientes para afastar a necessidade da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta (golpes de faca motivados por discussão banal) e do real risco de reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente e praticou o crime enquanto cumpria pena no regime aberto.

4. A prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência nem constitui antecipação de pena, pois possui natureza estritamente processual e acautelatória, visando neutralizar riscos à paz social.

5. A contemporaneidade da medida é aferida pela persistência do risco atual de reiteração, especialmente quando o novo delito é cometido na pendência de execução penal ativa.

6.
Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar se presentes os seus
pressupostos.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando o agente demonstra que os mecanismos de liberdade assistida anteriores não foram aptos a conter seu impulso criminoso
.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pela reincidência e pelo cometimento de crime violento durante o cumprimento de pena em regime aberto, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva visando resguardar a ordem pública.

2. A custódia cautelar devidamente motivada não afronta o princípio da presunção de inocência nem configura antecipação de sanção penal.

3. A contemporaneidade da cautelar verifica-se pela permanência do risco à ordem pública no momento da decisão, independentemente do lapso cronológico desde o fato.

4. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, especialmente em casos de risco concreto à ordem pública.

5
. Medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes quando o histórico de contumácia do agente demonstra a ineficácia de regimes menos gravosos, não sendo as condições pessoais
favoráveis óbice
à segregação.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII. CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II. CPP,
arts
. 312, 313, I e II, e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC nº 846420 AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.10.2023. STJ,
AgRg
no HC nº 911754 GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. STJ,
AgRg
no HC nº 968770 RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. TJMT, Enunciado Orientativo nº
43
da TCCR.
STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde
11/10/2025
, sob a imputação, em tese, do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, sustentando que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito; b)
desproporcionalidade da medida
extrema;
c)
violação ao princípio da presunção de inocência e da excepcionalidade da
prisão;
d)
antecipação de pena
; e)
ausência de
contemporaneidade
; f) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, se necessário, com aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
343125382
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
345226868
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
, por ordem do Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n.
1020373-52.2025.8.11.0042
que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da instrução processual. Vejamos excerto da decisão impugnada:

“(... ).
Prefacialmente
é imperioso destacar que o crime de homicídio (art. 121, do CP) prevê pena de reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos os, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 312 e 313, I, do CPP, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Além do mais, no caso dos autos, verifica-se que o fumus
comissi
delicti restou demonstrado nos autos pelo boletim de ocorrência nº 2025.328974, termos de depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como, pelo termo de apreensão da faca aparentemente utilizada na prática delitiva.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus
comissi
delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

(...).

De outro viés, em consulta aos sistemas do TJMT,
denota-se que o flagrado MARCELO é voltado a prática delitiva, conforme registram os antecedentes criminais em anexo, onde verifica-se que não se trata de fato isolado na vida do citado autuado, pois ele é REINCIDENTE na prática delitiva (executivo de pena nº 0407949-56.2024.8.07.0015)
, onde
estava cumprindo pena no regime aberto, além de responder a diversos outros crimes
, conforme certidão em anexo, portanto, preenche outro requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, conforme dispõe o art. 313, II, do CPP.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(...).

Assim,
o periculum
libertatis
reside no fato de que o crime imputado ao segregado, ou seja, homicídio tentado é punido com pena superior a 04 (quatro) anos de prisão, cumprindo o que autoriza o disposto no art. 313, I, do CPP, recomendando assim, a decretação da prisão cautelar, como forma de garantia da ordem pública, diante é claro da gravidade dos fatos, em tese, praticado pelo flagrado, sendo relevante mencionar que o policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou que o flagrado admitiu que desferiu a facada na vítima
, o qual, por sua vez, ao ser interrogado, negou a mencionada admissão, porém, admitiu a apreensão de uma faca no local onde se encontrava, cujo objeto, possui as mesmas características da utilizada no crime.

(...).

Assim, é evidente que o crime descrito nos autos e imputado ao autuado reveste-se de elevada gravidade, visto que lesionou gravemente a vítima, sendo necessário
submetê-lo
a procedimento médico, o que, no presente caso, demanda uma investigação mais aprofundada, para elucidação do crime em voga, cujo principal suspeito é o flagrado, demandando a princípio, a manutenção da prisão e sua conversão em prisão preventiva, dado ainda o seu histórico delitivo.

(...).

CONVERTO a prisão em flagrante do autuado MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA – CPF: 015.286.041-05 em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora, entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual
revelam-se
insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública. (...).” (decreto prisional – id. 342548377)

Em reanalise da prisão preventivo, o juízo
a quo
a manteve, sob o fundamento de que não houve alteração fática.

Retrata a situação fática, passo à análise do mérito.

I
. Da Alegada Ausência dos Requisitos do Art. 312 do CPP
,
Fundamentação em Gravidade Abstrata

e Desproporcionalidade

A insurgência defensiva de que a custódia estaria amparada apenas na gravidade abstrata do delito não resiste ao exame do arcabouço fático-probatório.

O
juízo
de origem demonstrou o
periculum
libertatis
com lastro no
modus operandi
concreto e de elevada agressividade. Consta que o paciente, agindo com evidente
animus necandi
, desferiu golpes de faca na região abdominal da vítima
Marcos Cardoso Pereira
, motivado por uma suposta discussão banal envolvendo um tapa no rosto, circunstância que revela desproporção entre a causa e o efeito da conduta.

A gravidade da lesão foi tamanha que o ofendido necessitou de intervenção cirúrgica de emergência no Hospital Municipal de Cuiabá.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que a periculosidade do agente, evidenciada pela alta reprovabilidade do modo de execução do crime, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva visando resguardar a ordem pública
, vejamos:

“(...). 3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada,
registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na
alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva
, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
. (...).” (STJ -
AgRg
no HC: 846420 AL 2023/0288128-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023)

Noutro vértice, no que tange à alegada desproporcionalidade da medida extrema em face da fundamentação do decreto prisional, tal tese não se sustenta. A segregação cautelar revela-se, em verdade, proporcional e adequada à gravidade concreta do fato — tentativa de homicídio com arma branca — e à acentuada periculosidade social do paciente, que demonstrou total desprezo pela justiça ao delinquir durante o cumprimento de pena em regime aberto.

Somado à gravidade do fato, a segregação justifica-se pelo concreto risco de reiteração delitiva. O paciente é
reincidente
e, no momento da prática deste novo crime doloso, encontrava-se em cumprimento de pena no
regime aberto
(Executivo de Pena nº 0407949-56.2024.8.07.0015).

Tal contumácia evidencia que as medidas punitivas e de vigilância estatal ordinárias não foram suficientes para dissuadi-lo da prática criminosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
autoriza a manutenção da custódia cautelar fundamentada na existência de outras ações penais em curso, sem que isso represente afronta à presunção de inocência.
Vejamos:

“
2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
"
(HC
714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022,
DJe
02/05/2022
).
(...).
” (STJ -
AgRg
no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2023)

Desta forma,
o decreto prisional guarda perfeita harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O desrespeito ao sistema de justiça, evidenciado pela prática de crime doloso durante o cumprimento de pena anterior, ratifica a periculosidade social do paciente. Assim, por não se vislumbrar qualquer constrangimento ilegal, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária, proporcional e devidamente amparada nos fatos e no direito.

II
. Da Violação à Presunção de Inocência, Excepcionalidade e Antecipação de Pena

Não assiste razão à
D
efesa quanto à tese de que a prisão cautelar afronta o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) ou constitui antecipação de pena. A segregação preventiva possui natureza estritamente
processual e acautelatória
, visando interromper a trajetória delitiva e resguardar a coletividade, possuindo finalidade distinta da prisão-pena decorrente de sentença definitiva.

Nessa senda, inexiste antecipação de pena quando a medida extrema se fundamenta na imprescindibilidade de neutralizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, o qual, embora estivesse em pleno cumprimento de sanção no regime aberto, voltou a delinquir mediante o emprego de extrema violência.

A constrição não encerra um juízo de valor definitivo sobre a culpabilidade, mas uma análise técnica da necessidade cautelar sob o prisma da periculosidade social, voltada a precaver riscos futuros e não a punir o fato passado.

No que tange à excepcionalidade da prisão, é cediço que a liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito, sendo a custódia cautelar
a

ultima

ratio
. Contudo, tal excepcionalidade encontra-se plenamente justificada no caso concreto.

A necessidade da medida extrema decorre da ineficácia demonstrada de mecanismos menos gravosos, evidenciada pelo fato de o paciente ter praticado crime de extrema violência enquanto já se encontrava sob o regime
aberto
.

Dessa forma, a excepcionalidade transmuda-se em
imprescindibilidade
quando as alternativas legais já foram testadas e restaram insuficientes para conter o impulso delitivo do agente.

A restrição da liberdade, antes do trânsito em julgado, não se funda em um juízo antecipado de culpa, mas em um juízo de
periculosidade social
, voltado a neutralizar riscos presentes que ameaçam a paz pública. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça reforça tal conclusão
, vejamos
:

"(...). 5.
A prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, estando idoneamente motivada nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...).
" (STJ -
AgRg
no HC: 911754 GO 2024/0163248-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

A medida é, portanto, necessária e proporcional à gravidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, que demonstrou insuficiente autodisciplina para cumprir sanções em meio aberto.

III
. Da Contemporaneidade da Medida

A tese de ausência de contemporaneidade deve ser afastada de plano. O fato criminoso ocorreu em
outubro de 2025
e a custódia tem sido mantida com base em riscos que permanecem hígidos durante a instrução processual.

A contemporaneidade da cautelar não se afere apenas pelo lapso cronológico entre o fato e a decisão, mas pela
persistência do risco
que a medida visa neutralizar.

O
Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou
no sentido de que
:

"(...). 6.
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso. (...).
"
(STJ -
AgRg
no HC: 968770 RJ 2024/0477760-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

No caso, o risco de reiteração delitiva é atual, mormente quando o agente pratica novo crime doloso violento na pendência de execução penal ativa.

IV
. Da
s

Condições Pessoais Favoráveis e
S
uficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão

Quanto aos
predicados pessoais
, temos que não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificado o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.º 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (...) (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta dos fatos, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de assegurar a ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026